Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-33.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000646-33.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENILZA ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 919.917.491-04 (RECORRENTE), LUDIMILA SOUZA BORGES DA SILVA - CPF: 052.923.661-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES ANUAIS MEDIANTE PROCESSO SELETIVO. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. VÍNCULOS AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 551 E 916 DO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que
manteve
a sentença de improcedência, que reconheceu
a
validade de sucessivos contratos temporários de professora, firmados com base em processos seletivos anuais, afastando alegação de nulidade contratual e de desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sucessão de contratos temporários anuais, firmados após processos seletivos distintos, descaracteriza a natureza excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988; (
ii
) se os contratos devem ser considerados nulos, aplicando-se o Tema 916 do STF; e (
iii
) se há incidência do Tema 551 do STF no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de contratações anuais, precedidas de processo seletivo, não caracteriza, por si só, desvirtuamento da excepcionalidade da contratação tem
porária (CF/1988, art. 37, IX).

4. A observância dos prazos legais da LC no 600/2017 afasta a a
legação de nulidade contratual.

5. O Tema 916 do STF pressupõe declaração de nulidade da contrata
ção, o que não ocorreu no caso.

6. O Tema 551 do STF aplica-se apenas em hipóteses de irregularidade na formalização do v
ínculo, inexistente na espécie.

7. Ausente omissão, contradição ou erro material na decisão monocrática, e inexistindo elementos novos, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Sucessivas contratações temporárias anuais de professores, precedidas de processo seletivo e dentro dos prazos da lei, não configuram nulidade contratual nem desvirtuamento do art. 37, IX, da CF/1988. 2. Não incidem os Temas 551 e 916 do STF quando ausentes irregularidades na formalização do vínculo ou declaração de nulidade da contratação.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Enilza
Araujo Teixeira
, nos termos do art. 1.021 do CPC, contra a decisão monocrática
a sentença de improcedência, que reconheceu a
validade de sucessivos contratos temporários de professora, firmados com base em processos seletivos anuais, afastando alegação de nulidade contratual
.

A agravante sustenta que a decisão incorreu em omissão e contradição, ao deixar de se manifestar sobre a extrapolação do prazo de contratação previsto na LC no 600/2017, bem como sobre a aplicabilidade dos Temas 551 e 916 do STF. Alega ainda que houve contradição entre a fundamentação adotada e os documentos constantes dos autos, especialmente as fichas financeiras que evidenciariam a continuidade da prestação de serviços.

Requer, ao final, o provimento do agravo, com a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a nulidade contratual e determinada a condenação do Estado ao pagamento do FGTS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

As demandas de reapreciação da matéria de fundo — como o reconhecimento do vínculo único, a extrapolação do prazo da LC 600/2017 e a aplicação de precedentes do STF — foram devidamente enfrentadas na decisão embargada, ainda que não nos exatos termos desejados pela parte.

O acórdão original e a decisão monocrática apontaram que os contratos foram firmados com base em processos seletivos anuais, cada qual com vigência própria, observando os limites legais à época, e que não houve elementos suficientes para caracterizar fraude, má-fé ou burla à exigência de concurso público.

O entendimento adotado pela Turma — de que a existência de contratos sucessivos não implica, por si só, nulidade — encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, sendo inaplicável o Tema 916 do STF na ausência de declaração de nulidade da contratação por irregularidade formal.

Quanto ao Tema 551 do STF, este também pressupõe a ocorrência de vício no vínculo, o que não restou caracterizado nos autos, uma vez que os contratos foram formalmente válidos e celebrados conforme a legislação estadual vigente.

Por fim, a alegação de contradição com as fichas financeiras não se sustenta. A simples continuidade de prestação de serviço em anos distintos não tem o condão de invalidar contratos celebrados de forma autônoma, com base em processos seletivos diferentes, especialmente em se tratando de calendário escolar com interrupções no período de recesso.

A pretensão da parte agravante se revela, em verdade, como mero inconformismo com a decisão proferida, sendo incabível sua revisão nesta via recursal, conforme reiterada jurisprudência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025